Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO MORAIS SAUCEDO - CPF: 018.210.620-94 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0001-31 (AGRAVADO), LR3 AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.633.258/0001-47 (AGRAVADO), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (AGRAVADO), RODRIGO NOGUEIRA LIMA - CPF: 956.132.261-72 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GILBERTO DEON CORREA JUNIOR - CPF: 404.837.460-53 (ADVOGADO), GABRIELA MANICA PASSOS - CPF: 864.109.700-72 (ADVOGADO), THIAGO MEDEIROS DE BORBA - CPF: 035.960.710-11 (ADVOGADO), MARINA CORREA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 487.837.698-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 69-J DA LEI Nº 11.101/2005. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BAYER S.A. e MONSANTO DO BRASIL LTDA. contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do denominado Grupo Forte Agro, autorizando a consolidação substancial dos ativos e passivos das recuperandas, com fundamento em laudo de constatação prévia que identificou comunhão de sócios, identidade de sede principal, integração operacional, gestão centralizada, garantias cruzadas e interdependência financeira entre os integrantes do grupo.

As agravantes sustentam ausência dos requisitos previstos no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, alegando inexistência de confusão patrimonial apta a justificar a medida excepcional, insuficiência do laudo de constatação prévia e possibilidade de individualização dos ativos e passivos dos recuperandos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores integrantes do Grupo Forte Agro, nos termos
do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005; e (
ii
) definir a subsistência do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno resta prejudicado em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, por absorção da decisão monocrática pelo pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

A consolidação substancial, disciplinada pelos
arts
. 69-G a 69-L da Lei nº 11.101/2005, pode ser autorizada quando constatadas a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, duas das hipóteses previstas no art. 69-J da referida lei.

O laudo de constatação prévia, elaborado mediante análise documental e diligência presencial, identificou elementos concretos reveladores da integração econômica, operacional e financeira do grupo, tais como comunhão de sócios, gestão centralizada, atuação conjunta no mercado, garantias cruzadas e fluxo econômico interligado, recomendando expressamente a adoção da consolidação substancial.

A existência de contabilidade formalmente individualizada e a apresentação de relações separadas de ativos e passivos não afastam, por si só, a possibilidade de consolidação substancial quando demonstrada a realidade econômica integrada dos devedores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual reconhece a legitimidade da consolidação substancial quando evidenciadas confusão patrimonial, interdependência econômica, identidade societária, garantias cruzadas, relação de controle ou dependência e atuação conjunta dos integrantes do grupo econômico.

A controvérsia superveniente relativa à eventual submissão de créditos de natureza extraconcursal aos efeitos da recuperação judicial não integra o objeto recursal devolvido ao Tribunal, devendo ser discutida pelos meios processuais próprios perante o Juízo da recuperação judicial, observados os limites objetivos da devolução recursal.

Ausente ilegalidade manifesta, teratologia ou deficiência de fundamentação, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial sob o regime de consolidação substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Agravo interno prejudicado.

Agravo de instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

A
consolidação substancial prevista
no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005 pode ser autorizada quando demonstradas a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos integrantes do grupo econômico, cumulativamente com a ocorrência de pelo menos duas das hipóteses legalmente previstas.

A presença de comunhão societária, gestão centralizada, atuação conjunta no mercado, garantias cruzadas e interdependência econômica constitui fundamento idôneo para o deferimento da consolidação substancial.

Questões relativas à classificação, sujeição ou natureza concursal de créditos não se confundem com a análise dos requisitos da consolidação substancial e devem ser apreciadas em procedimento próprio perante o Juízo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 51-A, 69-G, 69-H, 69-I, 69-J, 69-K e 69-L.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.001.535/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.08.2024,
DJe
03.09.2024; TJMT, AI nº 1027443-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, AI nº 1014209-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023; TJMT, AI nº 1022926-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BAYER S.A.
e
MONSANTO DO BRASIL LTDA.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1033143-97.2025.8.11.0003, ajuizada por
FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
PRÓ CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
,
LR3 AGROPECUÁRIA LTDA.
,
LUCIANO ALDACYR PEROZZO
e
RODRIGO NOGUEIRA LIMA
.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial do denominado Grupo Forte Agro, autorizando a tramitação conjunta do feito e a consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores, com fundamento no laudo de constatação prévia, que apontou comunhão de sócios, identidade de sede principal, integração operacional, gestão centralizada, garantias cruzadas e interdependência financeira entre as pessoas jurídicas e os produtores rurais integrantes do grupo.

As agravantes sustentam, em síntese, que a consolidação substancial foi deferida sem demonstração concreta dos requisitos cumulativos previstos no art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, especialmente quanto à interconexão e confusão entre ativos ou passivos, de modo a tornar impossível a identificação de sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou recursos.

Alegam que o laudo de constatação prévia foi elaborado em prazo exíguo, possui conteúdo genérico, não analisa individualmente cada devedor e não demonstra confusão patrimonial incindível, limitando-se a apontar indícios de grupo econômico, atuação integrada e existência de garantias prestadas por sócios em favor das sociedades.

Afirmam, ainda, que os próprios recuperandos apresentaram documentos individualizados de ativos, passivos, contabilidade, extratos bancários e relações de credores, circunstância incompatível com a premissa de impossibilidade de segregação patrimonial.

Defendem, especialmente quanto aos produtores rurais Luciano
Aldacyr

Perozzo
e Rodrigo Nogueira Lima, que estes possuem sede e atividade rural em Vila Rica/MT, diversa das sedes empresariais situadas em Rondonópolis/MT, inexistindo demonstração de que as sociedades tenham garantido obrigações próprias dos produtores rurais.

Recebido o recurso, o relator indeferiu a concessão do efeito suspensivo. (id. 346929357).

As agravantes interpuseram agravo interno, reiterando a necessidade de suspensão dos efeitos da consolidação substancial. (id. 346154351)

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 353111394), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o grupo possui atuação econômica integrada, ciclo operacional comum, gestão centralizada e interdependência financeira, elementos suficientes para justificar a consolidação substancial.

Ao final, requereram o desprovimento do agravo de instrumento e o reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela prejudicialidade do agravo interno, entendendo presentes os requisitos legais da consolidação substancial. (id. 359782862).

Posteriormente, as agravantes noticiaram fato novo, consistente em manifestação do Administrador Judicial que, embora tenha reconhecido a natureza extraconcursal do crédito em relação aos fiadores/produtores rurais, opinou por sua submissão ao concurso em razão da consolidação substancial deferida. (id. 370059396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, registro que o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado com o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento.

A decisão unipessoal é absorvida pelo julgamento definitivo do recurso principal, esvaziando-se o interesse recursal no exame autônomo do agravo interno.

Assim, julgo prejudicado o agravo interno.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas sob o regime de consolidação substancial, nos termos dos
arts
. 69-G a 69-L da Lei nº 11.101/2005.

Sustentam as agravantes que a medida foi deferida sem a demonstração dos requisitos previstos no art. 69-J da Lei de Recuperação e Falência, especialmente porque inexistiria prova suficiente de interconexão e confusão patrimonial entre os recuperandos, bem como porque os elementos apontados no laudo de constatação prévia seriam genéricos e insuficientes para justificar providência de caráter excepcional.

Todavia, após exame detido dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a irresignação não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.101/2005, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, passou a disciplinar expressamente a consolidação substancial, prevendo, em seu art. 69-J, a possibilidade de sua decretação quando constatadas a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, cumulativamente com a ocorrência de, pelo menos, duas das circunstâncias descritas nos incisos do referido dispositivo.

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual,
apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos
, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: (...) I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

A interpretação da norma deve ser realizada à luz da finalidade do instituto. A consolidação substancial não constitui sanção nem mecanismo excepcional destinado exclusivamente a hipóteses de absoluta impossibilidade de individualização patrimonial, mas instrumento voltado à adequada reorganização de grupos econômicos cuja realidade operacional, financeira e patrimonial se apresenta fortemente integrada, de modo que o tratamento isolado dos devedores comprometa a efetividade do processo
recuperacional
e a preservação da atividade econômica.

A orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça prestigia a análise da realidade econômica subjacente às estruturas societárias formalmente autônomas, reconhecendo que a consolidação substancial
encontra fundamento na existência de confusão patrimonial, de gestão e de interdependência econômica entre os integrantes do grupo empresarial.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ assentou que "
a consolidação substancial de ativos e passivos de sociedades integrantes de um grupo empresarial pressupõe que haja confusão patrimonial e de gestão e dependência entre elas
", destacando que a medida se justifica especialmente em hipóteses de disfunção societária e de impossibilidade prática de tratamento isolado dos ativos e passivos das sociedades integrantes do grupo (REsp n. 2.001.535/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/08/2024,
DJe
03/09/2024).

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada não foi proferida de forma arbitrária ou desprovida de suporte técnico. Ao contrário, foi precedida de constatação prévia realizada por profissional nomeado pelo Juízo, que procedeu à análise documental e inspeção in loco das atividades desenvolvidas pelas requerentes, concluindo pela existência de grupo econômico integrado e recomendando expressamente a adoção da consolidação substancial.

Conforme consignado no laudo
(ID.
353111396
)
, foram identificados, dentre outros aspectos relevantes:
comunhão de sócios, comunhão de sede principal, integração operacional das atividades, gestão centralizada, decisões estratégicas conjuntas, garantias prestadas em operações financeiras envolvendo diferentes integrantes do grupo e fluxo econômico interligado, circunstâncias que evidenciariam a atuação coordenada e integrada dos recuperandos
.

A propósito, esta Corte Estadual vem reiteradamente reconhecendo a possibilidade de manutenção da consolidação substancial quando evidenciados elementos como garantias cruzadas, identidade parcial do quadro societário, relação de controle ou dependência e atuação conjunta no mercado.

Em situação análoga, envolvendo igualmente decisão proferida em recuperação judicial oriunda da Comarca de Rondonópolis, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou que a presença de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta entre os devedores constitui fundamento idôneo para autorizar a consolidação substancial, nos termos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005
:

DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL
DE ATIVOS E PASSIVOS. REQUISITOS DO ART. 69-J DA LEI Nº 11.101/2005. PRESENÇA DE GARANTIAS CRUZADAS, RELAÇÃO DE CONTROLE OU DEPENDÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Atanes, deferiu o processamento da recuperação judicial sob consolidação substancial de ativos e passivos, nos termos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos das empresas integrantes do Grupo Atanes, conforme o art. 69-J da Lei nº 11 .101/2005; e

(
ii
) avaliar se a decisão de primeiro grau deve ser mantida diante das alegações recursais do Banco Safra S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão recorrida, não cabendo rediscutir o mérito da causa ou questões não abordadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A Lei nº 11.101/2005, reformada pela Lei nº 14 .112/2020, positivou a consolidação substancial de ativos e passivos, permitindo tratar os devedores como um único ente econômico, desde que verificada interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes do grupo, cumulativamente com ao menos duas hipóteses previstas no art. 69-J.

5. Nos autos, a decisão de primeiro grau foi fundamentada na análise do Administrador Judicial, que constatou a existência de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência entre as empresas, identidade parcial do quadro societário e atuação
conjunta no mercado, demonstrando confusão patrimonial e interdependência operacional no grupo.

6. As alegações do agravante não apresentam elementos probatórios que infirmem os fundamentos da decisão de origem, que está amparada na documentação apresentada e no relatório do Administrador Judicial.

7. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corroboram o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, é possível deferir a consolidação substancial.

8. A decisão recorrida é tecnicamente irretocável e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação substancial de ativos e passivos pode ser autorizada, nos termos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, quando constatada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes de grupo econômico, cumulativamente com o preenchimento de ao menos duas das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

2. A presença de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta entre os devedores justifica a consolidação substancial no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 69-J, 69-K e 69-L.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1022926-72.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024. TJ-MT, AI nº 1014209-08.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/03/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274438620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

- Destaquei

Embora as agravantes procurem desqualificar as conclusões do expert sob o argumento de que teriam sido produzidas em prazo reduzido, não se verifica, neste momento processual, qualquer elemento concreto apto a infirmar as constatações técnicas realizadas.

Com efeito, a constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 constitui instrumento legítimo de auxílio ao magistrado para aferição das condições necessárias ao processamento da recuperação judicial, possuindo
natureza eminentemente técnica e gozando de especial relevância quando fundada em análise documental e diligência presencial.

Ademais, ao contrário do que sustentam as recorrentes, os elementos identificados não se limitam à mera existência de vínculo familiar ou identidade societária parcial.
O conjunto probatório evidencia a presença de fatores adicionais expressamente contemplados pelo art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, notadamente a atuação conjunta no mercado, a identidade parcial do quadro societário, a gestão centralizada das atividades empresariais e a existência de garantias prestadas em operações envolvendo integrantes do grupo econômico
.

Também não se mostra suficiente, para afastar a consolidação substancial, a alegação de que os recuperandos mantêm contabilidade formalmente individualizada ou que tenham apresentado relação separada de ativos e passivos quando do ajuizamento da recuperação judicial.

A existência de registros contábeis autônomos, por si só, não afasta a possibilidade de reconhecimento da consolidação substancial quando os demais elementos dos autos revelam integração econômica, operacional e financeira apta a demonstrar que a realidade empresarial transcende a autonomia formal das pessoas jurídicas e dos empresários envolvidos.

Cumpre registrar, ainda, que a decisão recorrida foi proferida em fase inicial do procedimento
recuperacional
, momento em que o magistrado deve avaliar, com base nos elementos disponíveis, a configuração dos requisitos legais necessários ao processamento da recuperação judicial, sem prejuízo da contínua fiscalização exercida pelo administrador judicial, pelos credores e pelo próprio Juízo ao longo do procedimento.

No mesmo sentido, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID.
359782862
)
, concluindo que os elementos constantes dos autos, ao menos nesta
fase processual, mostram-se suficientes para legitimar a manutenção da consolidação substancial deferida pelo Juízo de origem.

Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Também merece destaque que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a legitimidade da consolidação substancial em grupos familiares ou empresariais que compartilham estrutura operacional, gestão, recursos produtivos e atuação econômica integrada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PARA
CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL ATENDIDOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATENDIDOS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos se
trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola. Há nítida relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Assim, a consolidação processual e substancial é medida que se impõe.
2. Na hipótese restou comprovado que foram atendidos todos os requisitos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados 3. Decisão mantida. 4. Liminar concedida neste recurso revogada. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10142090820228110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

- Destaquei

Em igual direção, a Quarta Câmara de Direito Privado decidiu
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA –
CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL
– CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais.
Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

- Destaquei

Por fim, i
mpõe-se

esclarecer questão superveniente surgida no curso do processamento deste recurso.

Conforme registrado no relatório, após o indeferimento inicial da tutela recursal e a subsequente manifestação das partes, foi exercido juízo de retratação na decisão de ID. 371099872, ocasião em que se deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento em razão de alegação apresentada pelas recorrentes no sentido de que a consolidação substancial estaria servindo de fundamento para a inclusão, no processo
recuperacional
, de créditos que, em tese, ostentariam natureza extraconcursal.

Todavia, tal pronunciamento foi proferido em sede de cognição sumária, precária e eminentemente cautelar, própria da análise dos pedidos urgentes formulados no âmbito recursal.

A concessão da tutela provisória não importou em antecipação definitiva do juízo de mérito, tampouco representou conclusão vinculante acerca da correção das alegações então deduzidas pelas agravantes.

Ao contrário, a medida foi deferida exclusivamente para evitar eventual risco de irreversibilidade até que o colegiado pudesse examinar de forma exauriente a controvérsia submetida a julgamento.

Realizada, agora, a análise aprofundada dos autos, verifica-se que a discussão relativa à eventual inclusão indevida de créditos no âmbito da recuperação judicial não se confunde com a matéria devolvida neste agravo de instrumento.

Com efeito, o objeto do presente recurso encontra-se delimitado pela própria petição recursal e pela decisão agravada, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da consolidação substancial.

Questões relacionadas à classificação, sujeição,
concursalidade
ou
extraconcursalidade
de créditos, bem como eventual impugnação a atos praticados pelo administrador judicial no âmbito da verificação creditória, possuem disciplina processual própria e devem ser deduzidas pelos meios processuais adequados perante o Juízo da recuperação judicial, observados o contraditório e a ampla defesa.

Não se mostra possível, portanto, ampliar o objeto deste recurso para examinar controvérsias supervenientes relacionadas à habilitação, inclusão ou classificação de créditos, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos limites objetivos da devolução recursal.

Desse modo,
eventual insurgência das agravantes quanto à atuação do administrador judicial ou quanto à inclusão de créditos que entendam indevidamente submetidos aos efeitos da recuperação deverá ser
formulada em expediente próprio
, sem repercussão sobre a validade da decisão que deferiu a consolidação substancial.

Diante desse cenário, esgotada a cognição exauriente própria do julgamento de mérito, não subsistem fundamentos aptos a alterar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à presença, em juízo de probabilidade qualificada, dos pressupostos autorizadores da consolidação substancial.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que deferiu o processamento da recuperação judicial e autorizou a consolidação substancial dos devedores.

Resta
prejudicado o Agravo Interno
, interposto após a publicação da pauta de julgamento do presente Agravo de Instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026